Tribunal: STF
Processo: Rcl 49405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Skill Engenharia Ltda., em 14.9.2021, contra a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 0010627-58.2021.5.03.0183 na Quadragésima Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
O caso
    2. Em 26.8.2021, Victoria Rodrigues de Assis Abreu ajuizou reclamação trabalhista contra a Skill Engenharia Ltda. objetivando fosse a ré condenada a pagar diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial da categoria profissional de engenheiro, fixado em convenções coletivas de trabalho por sindicatos daquela categoria em Minas Gerais.
    Afirmou que, “nos termos da cláusula terceira das convenções indicadas, há previsão do piso salarial da categoria, sendo que a CCT 2018/2019 prevê piso salarial de R$ 8.115, a CCT 2019/2020 prevê piso salarial de 8.495,00 e a CCT 2020/2021 prevê piso salarial de R$ 8.892,50” (fl. 4, e-doc. 5).
    Em 27.8.2021, o juízo da Quadragésima Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG designou audiência inicial para 14.9.2021 (fl. 24, e-doc. 17).
    Em 1º.9.2021, Skill Engenharia Ltda. requereu o sobrestamento do processo, em razão da ordem de suspensão nacional do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, representativo do Tema 1.046 (fl. 25, e-doc. 18). Realçou “esta[r] presente a discussão acerca da validade da norma coletiva na presente demanda, visto que em caso de deferimento do pedido de aplicação do piso salarial constante da norma coletiva, será necessário considerar a aplicação do referido piso no momento da contratação” (fl. 26, e-doc. 18).
    Em 2.9.2021, o juízo da Quadragésima Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG proferiu o seguinte despacho:
    “Nada a deferir, por ora, quanto ao pedido da reclamada de suspensão dos autos diante da repercussão geral do Tema nº 1.046 do STF, mantendo-se a audiência inicial designada nos termos do despacho de #id:eb9d590, com os efeitos do art. 844 da CLT” (fl. 2, e-doc. 20).
    Em 10.9.2021, Skill Engenharia Ltda. apresentou contestação e reiterou o requerimento de suspensão do processo (fl. 1, e-doc. 23, e fl. 1, e-doc. 26).
    3. A reclamante afirma que o “ recorte temático feito por es[t]a Suprema Corte, que se cristalizou no Tema 1046 de Repercussão Geral, não se limitou aos direitos trabalhistas especificamente questionados no ARE 1.121.633, mas abrangeu a validade de toda e qualquer norma coletiva de trabalho que, em tese, limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, também a decisão pela suspensão nacional dos processos teve de se estender àqueles que, igualmente, versem sobre toda e qualquer norma coletiva que restrinja ou limite todo e qualquer direito trabalhista” (fl. 2).
    Sustenta que na reclamação trabalhista “se discute a validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho que, restringindo direito trabalhista, ao tempo em que previu a faculdade de a empresa fornecer transporte aos seus empregados, também suprimiu o pagamento relativo ao tempo de percurso” (fl. 2).
    Alega haver estrita aderência entre a matéria examinada na origem e aquela tratada no paradigma de repercussão geral, o que teria sido reconhecido no julgamento da Reclamação n. 42.476, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, na qual a reclamante figurou no polo ativo da ação e controvertia a respeito da aplicação da Lei n. 4.650-A/1966.
    Argumenta que, a “despeito da determinação de suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão do Tema 1.046 de Repercussão Geral des[t]e Tribunal, Juízo da 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG entendeu pela não aplicação da decisão do STF, tendo permanecido a continuidade dos atos processuais, com a consequente inclusão do processo em pauta de audiência para 14 de setembro de 2021” (fl. 3).
    Requer medida liminar para suspender “o trâmite da ação trabalhista nº 0010627-58.2021.5.03.0183, de modo que esse mantenha-se suspenso enquanto não julgado o mérito nestes autos” (fl. 8). 
    Pede “seja dada procedência a esta reclamação, com o consequente sobrestamento do trâmite da ação trabalhista n. 0010627- 58.2021.5.03.0183, até decisão final do STF sobre o tema, porque em desacordo à determinação emanada des[t]a Corte Suprema” (fl. 9).
    4. Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que o juízo reclamado realizou audiência inicial, às 8h14min, em 14.9.2021, e designou audiência de instrução e oitiva de testemunhas para 24.9.2021, às 10h40min, a ser realizada por videoconferência.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de sobrestamento do processo e designar audiência de instrução na Reclamação Trabalhista n. 0010627-58.2021.5.03.0183, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    7. A pretensão jurídica deduzida por Victoria Rodrigues de Assis Abreu na Reclamação Trabalhista n. 0010627-58.2021.5.03.0183 é a condenação da Skill Engenharia Ltda. ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de sua contratação na função de engenheira ambiental, em 1º.4.2019, com retribuição mensal de R$ 4.200,00, valor inferior ao estabelecido em convenções coletivas de trabalho celebradas por sindicatos representantes da categoria profissionais de engenheiros, administradores, técnicos industriais, arquitetos, técnicos agrícolas, geólogos, desenhistas e técnicos em segurança do trabalho, com abrangência territorial em Minas Gerais (e-docs. 14 e 16).
    8. Diferente do que pretende fazer crer Skill Engenharia Ltda., não se controverte na origem quanto à validade de norma coletiva que tenha limitado ou restringido direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, mas apenas o alegado descumprimento de norma coletiva pela qual se fixa o piso salarial da categoria profissional de engenheiro em Minas Gerais, local onde a reclamante trabalhista afirma ter desempenhado suas atividades nas obras de ampliação e modernização da Rodovia BR-381/MG entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Consta da inicial daquela reclamação trabalhista que a autora pretende apenas a “condenação da Reclamada ao pagamento das diferenças salariais pela não adoção do piso salarial dos engenheiros previstos nas Convenções Coletivas da Categoria, observada a evolução salarial ocorrida no período contratual, com reflexos nas verbas salariais e rescisórias” (fl. 5, e-doc. 6).
    Não procede a afirmação da reclamante de que na origem “se discute a validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho que, restringindo direito trabalhista, ao tempo em que previu a faculdade de a empresa fornecer transporte aos seus empregados, também suprimiu o pagamento relativo ao tempo de percurso” (fl. 2, e-doc. 1). A questão alusiva ao pagamento de horas in itinere sequer é tangenciada na inicial da reclamação trabalhista, a revelar a manifesta impertinência dessa alegação.
    9. A controvérsia posta na origem está circunscrita à incidência, no caso concreto, de norma coletiva pela qual se fixa o piso salarial de engenheiro ambiental em Minas Gerais, não havendo qualquer alegação de limitação ou restrição de direito trabalhista. 
    Ao contrário do que pretende induzir a reclamante, a matéria posta em exame na presente reclamação não se identifica nem se aproxima do que decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação n. 42.476, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Embora a reclamante tenha integrado aquela relação processual, a controvérsia examinada respeitava à validade de Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, pela qual se fixava no Rio Grande do Sul o piso salarial de engenheiros, estabelecendo faixas salariais escalonadas por tempo de experiência profissional (fl. 2, e-doc. 23). 
    10. Cumpre ressaltar que a alegação no sentido de que não se poderia adotar o piso salarial nacional dos engenheiros, estabelecido em múltiplos de salários mínimos na Lei n. 4.650-A/1966, ao argumento de que não teria sido recepcionado pela Constituição da República de 1988, não está em exame na Reclamação Trabalhista n. 0010627-58.2021.5.03.0183, pois a pretensão deduzida naquela ação não está fundamentada na lei, mas nas convenções coletivas de trabalho da categoria profissional integrada pela empregada.
    11. Do exame dos documentos carreados aos autos eletrônicos se revela que, ao menos até o presente momento, não há na reclamação trabalhista em tramitação na Quadragésima Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG elementos que permitam concluir pela existência de controvérsia jurídica posta sobre a validade de norma coletiva que tenha limitado ou restringido direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre a matéria examinada na origem e aquela tratada no paradigma de repercussão geral invocado pela reclamante, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora